Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-19.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002857-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), JOAO BARNABE PADILHA JUNIOR - CPF: 893.854.971-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), UANDERLEY QUEIROZ AMANCIO - CPF: 072.075.621-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 045.829.651-13 (VÍTIMA), SUZANY BATISTA AGUIAR - CPF: 047.507.672-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
FUNDAMENTAÇÃO

INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

– IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI

–
2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–
IMPERTINÊNCIA
–

PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR
–
ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA
–
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT

–
ORDEM DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
N
ão se constata a ilegalidade do decreto de prisão preventiva se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e seu comparsa, diante da reprovabilidade da conduta, haja vista que atuou em concurso de agentes, mediante emprego de ameaça, com simulacro de arma de fogo tarde da noite (as 21:35min) e empreendeu fuga na sequência dos atos criminosos. Alia-se a isso o fato de o paciente exercer função laboral de vigilante através da qual deveria, justamente, zelar pela integridade física, emocional, moral e psicológica dos seus semelhantes, por se tratar de atividade que espelha confiança, garantia e estabilidade daqueles que buscam segurança de suas vidas e patrimônio.

2.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, interposto em favor de
João Barnabé Padilha Júnior
preso preventivamente, desde o dia
27.01.2023
, pela prática, em tese, do crime de
Roubo Majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2º, inciso II, do CP), em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora, o
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá
que
indeferiu o pedido de revogação
da prisão preventiva injustamente.

Em prol do ato liberatório, o impetrante alega que a decisão que
manteve a prisão preventiva
é
desprovida de fundamentação idônea
, pois tanto genérica quanto
deficiente dos requisitos
previstos no art. 312, CPP.

Defende que o paciente não oferece nenhum risco à instrução processual, bem como há ofensa ao princípio da
presunção de inocência
e ele que ostenta
predicados pessoais favoráveis (
endereço e trabalho fixos, primariedade) e, além de tudo, o paciente é o único provedor da família (genitor de 3 filhos:
Hebert
- 15 anos de idade,
Rebela
- 11 anos de idade e
Robert
- 22 anos de idade).

Dessa maneira, em sede
liminar
, visou à
revogação

da prisão preventiva
, com a consequente expedição do Alvará de soltura, “
até a apreciação do Recurso de Apelação
”. No
mérito
, aguarda a confirmação da ordem (ID
158102154
).

Anexou documentos (ID
158102155/158102162
).

O pleito liminar foi
ind
eferido

(ID 158415163).

As
informações judiciais
estão anexadas (ID 161727798).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue (ID
162652194):

“
Habeas Corpus:
Roubo majorado – Busca-se a restituição dos status libertatis do suplicante, com a consequente expedição do alvará de soltura –
Liminar indeferida
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente gravidade concreta do delito e periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na ação delituosa, vez que o insurgente, em tese, mancomunado e em unidade de desígnios com outro coacusado, perpetraram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo o automóvel Toyota Etios Hatch, cor preta, placa identificadora FKK-6814, de propriedade da vítima, em via pública, nas proximidades do Shopping Pantanal, em Cuiabá - Ademais, vê-se uma maior reprovabilidade na conduta delituosa imputada ao postulante em virtude do fato do mesmo exercer função laboral como vigilante, função que justamente busca zelar pela integridade física e material de pessoas, empresas, instituições e eventos, evitando/inibindo a prática de delitos - “A forma de execução do roubo - concurso de agentes e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo - justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no HC 532575/DF).” (TJMT - N.U 1019788-68.2021.8.11.0000) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar (Enunciado Orientativo n.º 43) - Violação ao princípio da inocência não evidenciado à luz do inc. LXI do art. 5º da CF -
Pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 26.1.2023, o CIOSP recebeu informações da vítima
Matheus Eduardo de Oliveira
sobre o roubo do seu automóvel
Toyota Etios Hatch
, cor preta, placa identificadora FKK-6814 além dos pertences pessoais da também vítima,
Suzany Batista Aguiar,
nas proximidades do Shopping Pantanal, nesta capital, e que estava monitorando o veículo por meio de rastreador via satélite.

Munidos dessas informações, os policiais militares deslocaram-se até o local indicado pelo equipamento eletrônico (rastreador) e localizaram o veículo estacionado com as portas travadas em um bairro desta cidade, momento que também avistaram um veículo
VW Voyage
, cor branca, placa identificadora QBU-3J48, transitando no mesmo local, com dois indivíduos (o paciente e seu comparsa
Uanderley Queiroz Amâncio
), com as mesmas características físicas informadas pela vítima sobre os autores do delito, motivo pelo qual os policiais os abordaram.

Durante as diligências, os policiais encontraram com o paciente, a chave do veículo
Toyota Etios Hatch
, e com seu comparsa
Uanderley
, um simulacro de arma de fogo, os quais teriam confessado a prática do delito (Boletim de Ocorrência – ID 158102157 – fls. 1/4).

Passo à análise das teses arguidas no
writ
.

1.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO

De acordo com a narrativa fática delineada nas linhas acima, o paciente e o seu comparsa foram presos em flagrante delito pela suposta autoria do crime de roubo majorado e o magistrado
a quo

converteu o flagrante em preventiva, e mais tarde, manteve a sua decisão
(ID
158102161)
destacando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da ação criminosa, que demonstra a periculosidade do paciente.

O impetrante, no entanto, assegura que a prisão é ilegal pois o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis e a decisão, além de estar fundamentada na gravidade abstrata do crime, sequer explica o porquê de outras medidas cautelares não terem sido fixadas ou mesmo o porquê seriam insuficientes.

No ponto, destaca-se palavras da vítima
Matheus Eduardo de Oliveira
acerca do evento delitivo,
transcritas nas informações prestadas pela autoridade coatora, sob ID
161727798
:

“...
nesta data, por volta das 21:40 horas, estava com a amiga (SUZANE) em seu veiculo e resolver estacionar próximo ao Shopping Pantanal para conversarem; QUE passado alguns minutos, viu pelo retrovisor que dois indivíduos se aproximavam, sendo um de cada lado do veículo; QUE nesse instante percebeu que seria um roubo, porém não teve tempo de fazer nada; QUE o suspeito que o abordou estava de posse de arma de fogo e o que abordou a SUZANE não tinha arma alguma; QUE os suspeitos mandaram ambos descerem do veículo e deixaram o declarante pegar apenas a carteira e a SUZANE o celular; QUE levaram o veículo e dentro do veículo estava a bolsa da SUZANE, e do declarante estava o celular e o relógio, além do valor de R$ 70,00 (setenta reais) que estava na bolsa da SUZANE; QUE diante do ocorrido acionaram a polícia militar”. sic.

Em que pese o esforço da defesa em afirmar que a decisão atacada seria inidônea,
não
se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta do paciente, o que se extrai das declarações da vítima acima transcritas, cujas palavras colhidas na fase investigativa foram devidamente consignadas na decisão combatida.

Realmente porque, em plena via pública, o paciente e o comparsa abordaram a vítima ameaçando-a com um simulacro de arma de fogo para
exercer a ameaça sobre as vítimas (
Matheus Eduardo
e
Susany
)
objetivando que lhe entregassem a chave do carro, além de pertences pessoais e, após saíram em fuga
em via pública, aproximadamente às 21h:40min,
circunstâncias capazes de demonstrar a
gravidade concreta do crime
,
o
desajuste social
do paciente e a instabilidade gerada a partir do seu comportamento.

Consignou por fim no
decisum
atacado que o paciente: “
trouxe aos autos a comprovação de que exerce função laboral de vigilante, que outrora não é suficiente para inibir a conduta criminosa do autuado, cujo modus operandi se denota maior reprovabilidade da sua conduta delituosa
” sic. (ID 158102161).

Ressalta-se, por fim, os apontamentos da d. PGJ de que na hipótese: “
vê-se uma maior reprovabilidade na conduta delituosa imputada ao postulante em virtude do fato do mesmo exercer função laboral como vigilante, função que justamente busca zelar pela integridade física e material de pessoas, empresas, instituições e eventos, evitando/inibindo a prática de delitos
” (ID 16262194 – fl. 9).

Outrossim, justamente pelo fato de o paciente ser genitor de 3 filhos como alegado pela d. defesa (sendo dois menores e um maior), responsável por guardá-los e educá-los sob a égide dos princípios morais do
homem médio,
são fatores que reforçam o acerto da decisão primeva.

A propósito, a gravidade concreta do crime é circunstância apta a amparar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e sobre esse tema, trago à baila os seguintes julgados:

“
A forma de execução do roubo - concurso de agentes e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo - justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
(STJ, AgRg no HC 532575/DF)”. (N.U 1019788-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021). Destaquei.

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no
modus operandi
do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública(...)” (AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Logo, tendo em vista que o decreto preventivo se encontra devidamente fundamentados na necessidade de
garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acresça-se ainda que, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda, posto que inadequadas ou insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

2.

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18/12/2020).

3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

No mais, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis, os quais seriam suficientes para embasar a revogação da constrição cautelar.

Porém, conforme já mencionado alhures, a manutenção da prisão do paciente é de fundamental importância, com vias as resguardar a ordem pública, transmudada na proteção da integridade física e psíquica das vítimas, não sendo suficiente solitários predicados pessoais favoráveis a revogar a prisão ora decretada.

É esse entendimento encampado no
Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR/TJMT
, que assevera:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”
.
Ainda nesse sentido:

“3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a
integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça”. (N.U 1026694-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021).

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
H
abeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023